Tribunal: STF
Processo: RE 69918
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO ILEGAL, POR ALUGUEL SUPERIOR AO DA LOCAÇÃO,
DISSIMULADA ATRAVÉS DE CONTRATO DE DEPOSITO. PRETENSAO DO SENHORIO
DE HAVER, PARA SI "TODAS AS VANTAGENS DO ATO DISSIMULADO DE
SUBLOCAÇÃO". CASO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL, QUE JUSTIFICA O DESPEJO, A
COBRANÇA DA MULTA COMINADA E A COMPOSIÇÃO DE EVENTUAIS DANOS AO
IMÓVEL. IMPROCEDENCIA DA PRETENSAO DO SENHORIO. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL OU DE DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.